Tribunal: TJSP
Processo: 1020946-93.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais - Sentença que julgou procedente o pedido inicial – Insurgência do réu – Pretensão de reconhecimento da abusividade da perda do "desconto pontualidade" em caso de inadimplência – Alegação de que o desconto possui natureza idêntica à de multa, além de o instrumento firmado entre as partes não conter informações adequadas a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de prestação de serviços educacionais - Sentença que julgou procedente o pedido inicial – Insurgência do réu – Pretensão de reconhecimento da abusividade da perda do "desconto pontualidade" em caso de inadimplência – Alegação de que o desconto possui natureza idêntica à de multa, além de o instrumento firmado entre as partes não conter informações adequadas a respeito do desconto – Descabimento – Legalidade da cláusula que prevê a perda de descontos concedidos inicialmente em caso de inadimplência – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Ademais, o requerimento de matrícula firmado pelo réu contém informações claras a respeito do valor total dos serviços contratados e da forma de incidência do "desconto pontualidade" – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1020946-93.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
WILSON JORGE CLERIGO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO INTERIOR PAULISTA LTDA. -
EPP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
Voto no 27.903
Apelação Cível no 1020946-93.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru - 1a Vara Cível
Apelante: Wilson Jorge Clerigo
Apelado: Centro Integrado de Educação do Interior Paulista Ltda. - Epp.
Juiz(a) de 1a Inst.: Marina Freire
AÇÃO MONITÓRIA Contrato de prestação de serviços
educacionais - Sentença que julgou procedente o pedido inicial
Insurgência do réu
Pretensão de reconhecimento da
abusividade da perda do “desconto pontualidade” em caso de
inadimplência Alegação de que o desconto possui natureza
idêntica à de multa, além de o instrumento firmado entre as
partes não conter informações adequadas a respeito do
desconto Descabimento Legalidade da cláusula que prevê a
perda de descontos concedidos inicialmente em caso de
inadimplência Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal de Justiça Ademais, o requerimento de
matrícula firmado pelo réu contém informações claras a
respeito do valor total dos serviços contratados e da forma de
incidência do “desconto pontualidade” Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação monitória” ajuizada por
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO INTERIOR PAULISTA LTDA.
EPP contra WILSON JORGE CLERIGO, julgou procedente o pedido formulado
pela autora, para “declarar constituído de pleno direito o título executivo
judicial, pelo valor de R$ 3.185,04, corrigido monetariamente pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
Prática do TJ-SP a partir da propositura, até a data do efetivo pagamento,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” (fls. 68/70).
Recorre o réu. Afirma que a autora formaliza a contratação
de seus serviços por meio de requerimento de matrícula do qual consta que o
valor integral das prestações mensais é de R$ 1.419,35, sendo que há
desconto de pontualidade correspondente a 53% do referido valor, caso o
pagamento seja realizado até a data de vencimento da parcela. Alega que as
demais cláusulas contratuais não são apresentadas ao consumidor no
momento da assinatura do contrato, reservando-se a este a possibilidade de
consulta ao instrumento registrado no 2o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Bauru (SP). Argumenta ser
homem de conhecimento médio e responsável pelo pagamento dos estudos
de sua neta. Destaca ter assinado o contrato com clara ocultação do desconto.
Acrescenta que “trata-se de armadilha para imputação de multa abusiva sob a
roupagem de desconto” (fl. 89). Defende que a ré viola o dever de informação
ao consumidor e pratica propaganda enganosa. Pleiteia a revisão dos valores
das mensalidades cobradas pela ré, para o valor de R$ 667,09.
Recurso processado e contrariado (fls. 103/107).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
A autora narrou, na petição inicial, que foi contratada pelo
réu para prestar serviços educacionais. Afirmou que o requerido matriculou
aluno para o ano letivo de 2018, pelo valor total de R$ 18.451,50, montante a
ser quitado em 13 (treze) prestações mensais no valor de R$ 1.419,35.
Acrescentou que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações
vencidas nos meses de novembro e dezembro de 2018,
Assim é que ajuizou a presente demanda, buscando a
cobrança de dívida atualizada no valor de R$ 3.185,04.
O réu opôs embargos monitórios. Aduziu que o
instrumento por ele firmado viola as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Alegou que sua assinatura foi aposta apenas no requerimento de
matrícula, do qual consta no plano de pagamento a existência de “desconto de
pontualidade”, cujas informações estão em documento apartado registrado no
2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de
Bauru (SP). Defendeu que a cobrança dos valores integrais das mensalidades
inadimplidas, com a incidência de correção monetária e multa moratória,
configura prática abusiva. Sustentou que deveria prevalecer o desconto
concedido a título de bolsa escolar. Pleiteou a declaração de nulidade da
cláusula contratual que prevê o cancelamento da bolsa escolar.
O D. Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado
pela autora, nos seguintes termos (fls. 68/70):
"Trata-se de ação monitória que comporta o
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
CPC, sem a mínima necessidade de produção de provas
orais ou técnicas, uma vez que a matéria controvertida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
unicamente de direito.
Inicialmente, cumpre consignar que não cabe a
inversão do ônus da prova uma vez que a parte autora
disponibilizou o contrato no cartório de registros e, em que
pese relação de consumo, o réu tinha condições de
apresentar fatos para obstar a pretensão autoral.
O pedido inicial procede.
Alegou a parte ré a ocorrência de falta de
publicidade e informação do contrato, bem como prática
abusiva quanto à cobrança dos valores integrais, correção
monetária e multa, bem como o cancelamento da bolsa
concedida.
Pois bem.
Verifica-se nos autos que a instituição autora
apresentou o requerimento de matrícula devidamente
assinado pelo réu (fl. 17), o contrato de prestação de
serviços educacionais (fls. 18/25), bem como a planilha de
cálculos (fl. 08), comprovando a relação jurídica entre as
partes, bem como o débito do réu.
O embargante estava ciente que em caso de
inadimplência cessaria o desconto de 53% na mensalidade,
visto que tal informação constava no documento de
requerimento de matrícula devidamente assinado por ele.
O réu não negou a existência de relação jurídica
entre as partes e muito menos apresentou qualquer
justificativa plausível para o inadimplemento da obrigação,
bem como não comprovou a quitação das respectivas
mensalidades, fato em que alegou nos embargos.
O que se pode observar é que realmente a
embargada prestou serviços educacionais ao embargante e
que este se tornou inadimplente, tendo se beneficiado dos
serviços prestados, sem efetuar a contraprestação devida.
Assim, é possível observar a existência da dívida e
sua exigibilidade, de modo que a procedência é a medida
que se impõe.
Ante o exposto, AFASTO os embargos monitórios
e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento
no art. 487, I, do CPC e o faço para DECLARAR constituído
de pleno direito o título executivo judicial, pelo valor de R$
3.185,04, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
TJ-SP a partir da propositura, até a data do efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação.
Por força da sucumbência, condeno o embargante
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários do patrono da autora que fixo, por
equidade, em R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJ-SP, com juros de mora de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado. Observo que tais obrigações
encontram-se suspensas em razão de ser o embargante
beneficiário da justiça gratuita".
Contra esta decisão se insurge o réu, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, é incontroverso o relacionamento jurídico
estabelecido entre as partes, assim como a ausência de pagamento, pelo réu,
das prestações vencidas nos meses de novembro e dezembro de 2018.
O réu não nega o inadimplemento das referidas
prestações, limitando-se a sustentar a abusividade da prática da instituição de
ensino autora ao excluir do cálculo das prestações inadimplidas o desconto por
pontualidade de 53%. Ademais, o requerido salienta que não teve acesso
adequado à informação relativa a este desconto, haja vista que apenas
assinou requerimento de matrícula, não tendo acesso ao contrato registrado
no 2o Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas
de Bauru (SP).
Todavia, razão não assiste ao requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
De fato, consta do “Plano de Pagamento” previsto no
“Requerimento de Matrícula” firmado pelo réu (fl. 17):
"O
valor
total
contratado,
referente
ao
ano/período letivo de 2018 é de R$ 18.451,50 que será
pago em 13 parcela(s) iguais. A Escola concederá ao
CONTRATANTE, desconto por pontualidade equivalente
a 53% (ou no valor de R$ 752,26) para pagamento
realizado e confirmado até a data de vencimento da
parcela. A primeira parcela de ser paga no ato da matrícula
e/ou rematrícula.
O desconto mencionado no parágrafo anterior,
denominado de 'desconto pontualidade' é único e
exclusivo, e incidirá sobre a parcela mensal, no caso do
pagamento ocorrer até a data máxima prevista para o
vencimento" (Grifos nossos).
Ora, embora seja inequívoco que o contrato de prestação
de serviços educacionais esteja registrado e arquivado no 2o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Bauru (SP)
conforme consta do próprio “Requerimento de Matrícula” firmado pelo réu , é
igualmente inequívoco que o requerido não foi privado de informação alguma
quanto à validade do desconto apenas caso a prestação fosse paga até a data
de vencimento ajustada entre as partes.
É oportuno acrescentar que não se verifica violação ao
dever de informação ao consumidor no instrumento firmado pelo autor,
sobretudo porque o documento indica que o valor total contratado é de R$
18.451,50, montante que não contempla a incidência do “desconto
pontualidade” concedido pela autora.
Portanto, não há que se cogitar de ilegalidade na cobrança
do valor integral das mensalidades pela autora, isto é, sem os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
ajustados para o período de normalidade.
Acrescente-se que, diferentemente do que defende o réu,
o desconto em questão não se confunde com multa, tendo natureza diversa
desta, uma vez que se destina a premiar os consumidores que mantêm seus
pagamentos em dia.
Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE
DE
PRÁTICA
COMERCIAL
CONHECIDA
COMO
"DESCONTO
DE
PONTUALIDADE"
INSERIDA
EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
MULTA
CAMUFLADA.
LEGITIMIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A par das medidas diretas que atuam
imediatamente no comportamento do indivíduo (proibindo
este, materialmente, de violar a norma ou compelindo-o a
agir segundo a norma), ganha relevância as medidas
indiretas que influenciam psicologicamente o indivíduo a
atuar segundo a norma. Assim, o sistema jurídico
promocional,
para
o
propósito
de
impedir
um
comportamento social indesejado, não se limita a tornar
essa conduta mais difícil ou desvantajosa, impondo
obstáculos e punições para o descumprimento da norma
(técnica do desencorajamento, por meio de sanções
negativas). O ordenamento jurídico promocional vai além,
vai ao encontro do comportamento social desejado,
estimulando a observância da norma, seja por meio da
facilitação de seu cumprimento, seja por meio da concessão
de benefícios, vantagens e prêmios decorrentes da
efetivação da conduta socialmente adequada prevista na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
norma (técnica do encorajamento, por meio de sanções
positivas)
1.1 As normas que disciplinam o contrato (seja o
Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor)
comportam, além das sanções legais decorrentes do
descumprimento das obrigações ajustadas contratualmente
(de caráter coercitivo e punitivo), as denominadas sanções
positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir
consequências vantajosas em decorrência do correto
cumprimento das obrigações contratuais.
2. Os serviços educacionais são contratados
mediante o pagamento de um preço de anualidade certo,
definido e aceito pelas partes (diluído nos valores nominais
constantes das mensalidades e matrícula). Inexiste, no bojo
da presente ação civil pública, qualquer discussão quanto à
existência de defeito de informação ou de vício de
consentimento, especificamente em relação ao preço
estipulado da anuidade escolar à época da celebração dos
contratos de prestação de serviços educacionais. Em
momento algum se cogita que o aluno/consumidor teria sido
levado, erroneamente, a supor que o preço de sua
mensalidade seria aquele já deduzido do valor do desconto.
Aliás, insinuações nesse sentido cederiam à realidade dos
termos contratados, em especial, repisa-se, no tocante ao
preço da anuidade efetivamente ajustado.
2.2 Se o somatório dos valores nominais
constantes das mensalidades (incluídas, aí, os valores
de matrícula) equivale ao preço da anuidade contratada,
ressai inquestionável que a concessão do denominado
"desconto por pontualidade" consubstancia idônea
medida de estímulo à consecução do cumprimento do
contrato, a premiar, legitimamente, o consumidor que
efetuar o pagamento de sua mensalidade na data
avençada.
2.3 A disposição contratual sob comento estimula o
cumprimento da obrigação avençada, o que converge com
os interesses de ambas as partes contratantes. De um lado,
representa uma vantagem econômica ao consumidor
que efetiva o pagamento tempestivamente (colocando-o
em situação de destaque em relação ao consumidor
que, ao contrario, procede ao pagamento com atraso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
promovendo, entre eles, isonomia material, e não
apenas formal), e, em relação à instituição de ensino,
não raras vezes, propicia até um adiantamento do valor
a ser pago.
2.4 A proibição da estipulação de sanções
premiais, como a tratada nos presentes autos, faria com que
o redimensionamento dos custos do serviço pelo fornecedor
(a quem cabe, exclusivamente, definir o valor de seus
serviços)
fossem
repassados
ao
consumidor,
indistintamente, tenha ele o mérito de ser adimplente ou
não. Além de o desconto de pontualidade significar
indiscutível benefício ao consumidor adimplente que
pagará por um valor efetivamente menor do preço da
anualidade ajustado, conferindo-lhe isonomia material,
tal estipulação corrobora com a transparência sobre a
que título os valores contratados são pagos, indiscutivelmente.
3. O desconto de pontualidade é caracterizado
justamente pela cobrança de um valor inferior ao
efetivamente contratado (que é o preço da anuidade
diluído nos valores das mensalidades e matrícula). Não
se pode confundir o preço efetivamente ajustado pelas
partes com aquele a que se chega pelo abatimento
proporcionado pelo desconto. O consumidor que não
efetiva a sua obrigação, no caso, até a data do vencimento,
não faz jus ao desconto. Não há qualquer incidência de
dupla penalização ao consumidor no fato de a multa
moratória incidir sobre o valor efetivamente contratado.
Entendimento contrário, sim, ensejaria duplo benefício ao
consumidor, que, além de obter o desconto para efetivar a
sua obrigação nos exatos termos contratados, em caso de
descumprimento, teria, ainda a seu favor, a incidência da
multa moratória sobre valor inferior ao que efetivamente
contratou. Sob esse prisma, o desconto não pode servir
para punir aquele que o concede.
3.1 São distintas as hipóteses de incidência da
multa, que tem por propósito punir o inadimplemento, e
a do desconto de pontualidade, que, ao contrário, tem
por finalidade premiar o adimplemento, o que, por si só,
afasta qualquer possibilidade de bis in idem, seja em
relação à vantagem, seja em relação à punição daí

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
advinda.
3.2 Entendimento que se aplica ainda que o
desconto seja dado até a data do vencimento. Primeiro, não
se pode olvidar que a estipulação contratual que concede o
desconto por pontualidade até a data de vencimento é
indiscutivelmente mais favorável ao consumidor do que
aquela que estipula a concessão do desconto até a data
imediatamente anterior ao vencimento. No tocante à
materialização do preço ajustado, tem-se inexistir qualquer
óbice ao seu reconhecimento, pois o pagamento efetuado
até a data do vencimento toma por base justamente o valor
contratado, sobre o qual incidirá o desconto; já o pagamento
feito após o vencimento, de igual modo, toma também por
base o valor contratado, sobre o qual incidirá a multa
contratual. Tem-se, nesse contexto, não ser possível maior
materialização do preço ajustado do que se dá em tal
hipótese.
4. Recurso especial provido" (REsp 1424814 / SP,
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 04/10/2016, Dje 10.10.2016).
Idêntico posicionamento vem sendo adotado por este E.
Tribunal de Justiça, conforme recentes julgados:
"Apelação
Cível.
Prestação
de
serviços
educacionais. Ação monitória. Cobrança de mensalidades
em atraso. Sentença de procedência da monitória, com
rejeição dos embargos. Alegação de irregularidade na
representação
processual.
Autora
que
se
encontra
devidamente representada nos autos. Irregularidade não
verificada. Desconto de pontualidade. Revogação possível,
diante de expressa previsão contratual, no caso de mora ou
ausência de pagamento. Abusividade da cumulação de
multa moratória com perda de desconto por pontualidade,
não caraterizada. Precedente do STJ. Sentença mantida.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1028855-05.2014.8.26.0576, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 11.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
"RECURSO Apelação Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais
"Ação de cobrança"

Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda

Inadmissibilidade

Inadimplemento

Afastamento do desconto por pontualidade e aplicação de
multa moratória Possibilidade Natureza jurídica distintas
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
REsp no
1.424.814/SP - Cobrança devida
Sentença mantida

Recurso
improvido"
(TJSP;
Apelação
1032123-09.2015.8.26.0002; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018).
"Ação
de
cobrança.
Prestação
de
serviços
educacionais. Contratação incontroversa. Inadimplência
reconhecida. Possibilidade de perda do "desconto de
pontualidade" e incidência de juros de mora. Precedente do
STJ. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal.
Recurso
desprovido"
(TJSP; Apelação
1016740-45.2016.8.26.0005; Relator (a): Luis Carlos de
Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro: 03/12/2018).
Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários sucumbenciais, devidos pelo réu ao patrono
da autora, para R$ 1.500,00, observado o disposto no artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1020946-93.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 27.903
Renato Rangel Desinano
Relator